Tribunal: STJ
Processo: 0804487-11.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875627 - RN
(2025/0077585-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADVOGADO
: CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
EMBARGADO
: HOSPITAL DIA SAO RAFAEL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDA AGUIAR DE MEDEIROS - RN022912
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f0e0d0aa-a8d1-4b45-8e28-8fc24b860caf

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: f0e0d0aa-a8d1-4b45-8e28-8fc24b860caf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875627 - RN
(2025/0077585-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADVOGADO
: CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
EMBARGADO
: HOSPITAL DIA SAO RAFAEL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDA AGUIAR DE MEDEIROS - RN022912
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pela COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA55283953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:07
Código de Controle do Documento: f6133c20-c881-4099-afdc-59b144cdf3ef

DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 932,
CPC/2015;
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O
Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, incidência da Súmula
735 do STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de
apresentar impugnação específica à incidência da Súmula 735 do STF,
não sendo conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça. 2. Diante da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que
deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em razão da
aplicação do disposto no
III, do
e na Súmula 182 do
art. 932,
CPC/2015;
STJ.
3. Agravo interno desprovido (fl. 380).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v acórdão não enfrentou os
argumentos específicos acerca da inaplicabilidade da
ao caso.
Súmula 735/STF
A embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração (fls.
408-419).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA55283953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:07
Código de Controle do Documento: f6133c20-c881-4099-afdc-59b144cdf3ef

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
.
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas
Segundo esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em
recurso especial que não impugne especificamente a argumentação
exposta na decisão de admissibilidade do recurso especial.
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica dos fundamentos relativos à incidência da Súmula 735 do
STF, uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação
dos referido óbice com argumentação genérica, razão pela qual o
agravo em recurso especial não poderia ser conhecido (fl. 384).

Documento eletrônico VDA55283953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:07
Código de Controle do Documento: f6133c20-c881-4099-afdc-59b144cdf3ef

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55283953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:07
Código de Controle do Documento: f6133c20-c881-4099-afdc-59b144cdf3ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.875.627 / RN
Número Registro: 2025/0077585-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08044871120248200000 08199546220248205001 8044871120248200000 8199546220248205001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADVOGADO : CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
AGRAVADO
: HOSPITAL DIA SAO RAFAEL LTDA
ADVOGADO : FERNANDA AGUIAR DE MEDEIROS - RN022912
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE
ADVOGADO
: CLÁUDIO VINÍCIUS SANTA ROSA CASTIM - RN001695
EMBARGADO : HOSPITAL DIA SAO RAFAEL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDA AGUIAR DE MEDEIROS - RN022912
TERMO
Documento eletrônico VDA56313772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:18
Código de Controle do Documento: 0743ff73-4a0e-44e9-9316-d1c4e85c6655

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:18
Código de Controle do Documento: 0743ff73-4a0e-44e9-9316-d1c4e85c6655